Tribunal: TJDFT
Processo: 0000565-71.2009.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0000565-71.2009.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUBERT S DE SENNA DIAS FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Minutos antes de iniciar a Sessão de Julgamento da Apelação Criminal, a Defesa do Apelante requer o adiamento do julgamento, ao argumento de obtenção de prova nova capaz de refutar alegadas contradições nos depoimentos de determinadas testemunhas. Não obstante o judicioso argumento, denota-se que se encontra exaurida a fase de contraditar as provas testemunhais, bem como encerrada a instrução processual. Eventual documento novo apto a mudar o desfecho do julgamento deverá ser apreciado pela via adequada, se necessário. Indefiro o aludido pedido. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora